Tribunal: TCU
Processo: 025.917/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados para a realização de uma comédia teatral intitulada Velório à Brasileira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados no projeto cultural Pronac 149322 para a realização de uma comédia teatral intitulada 'Velório à Brasileira', ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a sra. Ana Gláucia Toledo Vaccarelli para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se andamento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas da sra. Ana Gláucia Toledo Vaccarelli, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a" e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 11/11/2016 15.000,00 D1 11/11/2016 30.000,00 D2 11/11/2016 10.000,00 D3 11/11/2016 6.000,00 D4 11/11/2016 63,10 D5 11/11/2016 98,18 D6 11/11/2016 1.708,67 D7 11/11/2016 645,35 D8 11/11/2016 29,67 D9 11/11/2016 48,57 D10 11/11/2016 5.071,17 D11 11/11/2016 1.235,32 D12 27/4/2016 1.455,30 D13 11/11/2016 2.000,00 D14 07/06/2016 1.435,56 D15 11/11/2016 48.000,00 D16 27/11/2018 5.129,08 C1 9.3. aplicar à sra. Ana Gláucia Toledo Vaccarelli a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. esclarecer à sra. Ana Gláucia Toledo Vaccarelli que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar à responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.8. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis, bem como à Caixa Econômica Federal e à responsável, para ciência.